Tribunal: STF
Processo: RHC 202252
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renan Gustavo dos Santos Alves, assistido pela Defensoria do Estado de Santa Catarina – DPE/SC contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 649.845/SC.
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[c]uida-se de ação constitucional com pedido liminar impetrada pela Defensoria Pública contra ato ilegal praticado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
    2. Buscou-se com o presente mandamus, em sede de liminar, o reconhecimento da ilegalidade demonstrada, para fixar o regime semiaberto até julgamento final do writ e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para garantir ao Paciente o direito a iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto.
    3. Em decisão de fls. 502/503 e-STJ, o I. Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus.
    4. Contra a decisão supra a Defesa Pública interpôs Agravo Regimental – fls. 509/514 e-STJ. Entretanto, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, em acórdão ementado nos seguintes termos:
    ‘[...]’
    5. A decisão merece ser revista, tendo em vista o patente constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
    6. A fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem para justificar o regime inicial fechado foi lastreada exclusivamente na reincidência e em uma única circunstância judicial negativa (antecedentes).
    7. Pode-se notar, de pleno, que o argumento não é válido, pois, em homenagem à proporcionalidade que deve viger também na fase judicial da aplicação da pena, especialmente na etapa de fixação do regime inicial de pena e, considerando que em desfavor do assistido recai uma única circunstância judicial (antecedentes), sendo que a pena final foi fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, por um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem-se que o regime semiaberto seria medida necessária/suficiente aos desideratos preventivos da reprimenda” (págs. 32-33 do volume eletrônico 166).
    Ao final, requer:
    “a concessão da liminar para fixar o regime inicial semiaberto até julgamento final do writ. 
    26. Posto isto, REQUER que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para, liminarmente, fixar o regime inicial semiaberto até julgamento final do writ e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do assistido, para garantir-lhe o direito de iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto” (pág. 36 do volume eletrônico 166). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal. 
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é lícita a fixação do regime inicial fechado aos réus reincidentes que ostentam também maus antecedentes, ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (pág. 20 do volume eletrônico 166).
    O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 
    No caso, constou do acórdão atacado do STJ que
     “[a] irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 
    Conforme já adiantado na decisão anterior, é lícita a fixação do regime inicial fechado aos réus reincidentes que ostentam também maus antecedentes, ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão. Ainda, no presente caso, cumpre frisar que o acusado é multirreincidente, com mais de seis condenações transitadas em julgado (e-STJ, fl. 332). […]” (pág. 23 do volume eletrônico 166).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte. 
    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    O decisum combatido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte que consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 
    Nesse sentido: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 combinado com o art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator